Tribunal: TJMT
Processo: 0007827-59.2008.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0007827-59.2008.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
ESPÉCIES DE CONTRATOS (9580), PARCERIA AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA (4794), OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER (10671)

RELATORA
: EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
DES. MARCIO VIDAL, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS
]

Parte(s):

[PATRICK BUENO GOBBI - CPF: 004.080.659-66 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), DEBORA BUENO GOBBI - CPF: 287.175.778-02 (APELANTE), MICHELE BUENO GOBBI - CPF: 287.335.948-05 (APELANTE), CLOVIS LUIZ GOBBI - CPF: 246.030.239-87 (APELANTE), SIDNEI LOURENCO - CPF: 171.227.778-20 (APELADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – IMPROCEDÊNCIA – ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DO EMPREENDIMENTO – ACESSO A DOCUMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que os Apelantes igualmente figuram como administradores do empreendimento, com acesso a toda a documentação pertinente, escorreita a sentença de improcedência do pleito de prestação de contas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por PATRICK BUENO GOBBI e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Prestação de Contas ajuizada em face de SIDNEI LOURENCO (proc. n. 0007827-59.2008.8.11.0015), julgou “IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Patrick Bueno Gobbi, Débora Bueno Gobbi, Michele Bueno Gobbi e Espólio de Clóvis Luiz Gobbi contra Sidnei Lourenço e IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelo requerido contra os requerentes”, condenando ambas as partes “no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada uma”.

Em suas razões, aduzem que “o enfoque aplicado na r. sentença não condiz com a natureza do negócio jurídico contratado entre as partes. Os apelantes e o apelado firmaram contrato de parceria agrícola e, portanto, na condição de parceiros são, ao mesmo tempo credores e devedores da obrigação de prestar contas, especialmente com relação aos resultados da parceria e aos investimentos individuais em benefício do empreendimento rural”, sendo de rigor “a reforma da r. sentença de piso para impor ao apelado, enquanto parceiro agrícola, o dever de prestar contas”.

Asseveram que a interpretação dada ao art. 1.013 do CC é incondizente com os fatos, pois “As características do contrato estabelecido entre as partes e o próprio reconhecimento feito pelo apelado de que “administrou o
negócio por todo tempo”, ou seja, “durante toda a parceria”, repercutem na pertinência da reforma integral da r. sentença”.

Afirmam que, a partir da produção da prova em audiência, “ficou claro que as partes tinham uma sociedade na forma de parceria agrícola, na qual cada um deveria ser responsável pelos lucros e despesas, e, sem dúvida, investir na constituição do capital”, acrescentando que “A apresentação detalhada de todos os resultados de administração e gestão do empreendimento rural, incluindo receitas, despesas, investimentos e demais movimentações financeiras, é direito das partes contratantes”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, “impondo ao apelado o dever de prestar contas na forma requerida na peça inicial”.

Contrarrazões – Id. 212204377.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL BARION DE PAULA, OAB/MT 11063/B.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso Apelação interposta por PATRICK BUENO GOBBI e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Prestação de
Contas ajuizada em face de SIDNEI LOURENCO (proc. n. 0007827-59.2008.8.11.0015), julgou improcedente o pedido.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, segundo entendimento jurisprudencial, é incabível a pretensão do sócio igualmente investido de poderes de administração, e com acesso aos dados da gestão, de exigir prestação de contas do outro administrador.

Nesse sentido colaciono arestos, inclusive recente julgado desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS – IMPROCEDÊNCIA – OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA – ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA SOCIEDADE – ACESSO A DOCUMENTAÇÃO – PERÍODO DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATURAMENTO NO DECORRER DE PRATICAMENTE TODO PERÍODO – APORTE FINANCEIRO, RECEBIMENTOS, REPASSES E DEPESAS REALIZADAS PELO MESMO GRUPO ECONÔMICO COM ADMINISTRTADORES DISTINTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prestação de contas deve ser dada por quem administra bens alheios, sendo certo que, em se tratando de sociedade limitada, o direito de pedir conta dos atos de gerência é titularizado pelo sócio que não participa da administração da sociedade. É incabível a pretensão do sócio igualmente investido de poderes de administração de exigir prestação de contas do outro administrador, quando inexiste comprovação de que o sócio demandado tenha negado o acesso a informações e documentos contábeis da sociedade. No caso em tela, ainda que a administração fosse exercida isoladamente, a improcedência é mais que patente, uma vez que em maior parte do
período em que se pretende a exibição de contas da empresa sequer existia conta corrente em seu nome, portanto, inexistia movimentação de aporte financeiro ou faturamento, a qual era realizada através de outras empresas do mesmo grupo econômico de administração distinta daquela que se exige as contas. (N.U 1007828-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023) (destaquei).

APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PRESSUPOSTO PROCESSUAL - REJEIÇÃO - PETIÇÃO INICIAL APTA - SÓCIO ADMINISTRADOR - PODER DE ADMINISTRAÇÃO - ACESSO A DOCUMENTOS - IMPROCEDÊNCIA. Sendo o provimento pretendido necessário e útil à satisfação do direito da parte, tem
esta
interesse de agir. Eventual impedimento de acesso do sócio às informações da empresa não caracteriza ausência de pressuposto processual de validade. Se o autor expôs de forma clara e precisa os fundamentos de seu pedido, inexiste inépcia da petição inicial, a ensejar a extinção do feito. A responsabilidade pela prestação de contas aos sócios de uma empresa é obrigação pessoal dos sócios ou gerentes que administram a sociedade. Constatado que o sócio detinha poderes de administração da sociedade e possuía acesso a sistemas em que constavam todas as transações da empresa, impõe-se a improcedência do seu pedido de prestação de contas. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.036849-4/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/2022, publicação da súmula em 29/01/2022) (destaquei).

Na espécie, pelo que se infere dos autos, ao passo que o Apelado, enquanto engenheiro agrônomo, era o responsável pelo acompanhamento técnico da lavoura e gerenciamento do trabalho no campo, os Apelantes eram os responsáveis pelas aquisições, contratações, controle de despesas e pagamentos, tanto que, ao serem intimados para a prestação de contas, trouxeram aos autos, como indicado em contrarrazões, “vastos documentos, tais quais contratos, notas fiscais, planilhas, relatórios de custas e despesas, relatórios de contas a pagar, relatórios de compras e livros-caixa (Id. 81688580,
pág
62-81; Id. 81688586, pág. 01-79; Id. 81688991, pág. 01-85), o que comprova que não estavam alheios à gestão do negócio”.

A existência de controle e gestão sobre o empreendimento por parte dos Recorrentes, em dissonância da alegada administração exclusiva pelo Recorrido, foi bem pontuada na sentença, cujo trecho correspondente ora transcrevo:

“Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, sobretudo pelo teor do Contrato de Parceria Agrícola entabulado pelas partes, cujo instrumento se encontra arquivado ao evento no 81688575, págs. 37/39, é possível divisar que os requerentes não comprovaram, de maneira categoria e objetiva, que o requerido possuía o encargo de administrador do empreendimento. Isto porque, não há qualquer cláusula contratual atribuindo esse dever exclusivamente ao requerido. Pelo contrário: segundo o que consta no conteúdo do contrato (Cláusula Quinta) “todas as notas fiscais de despesas e receitas deveriam ser emitidas em nome do contratante Patrick Bueno Gobbi”.

Perquirindo, ainda, o acervo de informações carreado ao processo, verifica-se que a inscrição estadual do empreendimento foi cadastrada em nome do autor Patrick Bueno Gobbi e outros (ID 81688575, pág. 41); que a compra de maquinários dispostos no contrato arquivado ao evento no 81688575,
págs. 56/63 e respectiva rescisão contratual (págs. 68/69) foram feitos em nome de Patrick Bueno Gobbi e sua esposa; e, inclusive, ao prestar as suas contas, os requerentes apresentaram cópias do Livro Caixa (ID 81688586, págs. 03/33).

Estas circunstâncias permitem concluir que os requerentes também exerciam alguma forma de controle e gestão sobre o empreendimento, pois tiveram acesso a dados de gestão, como o Livro Caixa, entabularam e rescindiram contratos pessoalmente, bem como possuíam irrestrito acesso aos documentos, porquanto emitidos em nome do requerente Patrick Gobbi Bueno.

Ademais, cumpre frisar que a prova oral colhida em audiência é frágil e não socorre à parte autora, na medida em que sua própria testemunha esclareceu que apesar de ter sido contratado e receber ordens diretas do requerido Sidnei Lourenço, foi "registrado" em nome do requerente Patrick Bueno Gobbi e recebia os salários por meio de transferência bancária, cujos proventos vinham diretamente da conta de Patrick Bueno Gobbi”.

Logo, considerando que os Apelantes igualmente figuram como administradores do empreendimento, com acesso a toda a documentação pertinente, escorreita a sentença de improcedência do pedido.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos Recorrentes de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto da d. relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Com a devida vênia dos votos precedentes, peço vista dos autos
,
porque não basta a jurisprudência anotar que um sócio não pode dizer se há prestação de contas d
o
outro.

O indispensável para o caso é ver
ificar
a situação fática,
analisar
se realmente esses sócios tinha
m
acesso ao documento.

Ao divisar o pronunciamento da sustentação oral, segundo afiançado, somente o Sidnei Lourenço administrava. Portanto
,
existe a situação de fato que deve ser analisada.

Por isso, com a devida vênia dos eminentes pares, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
19
DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(2o VOGAL):

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PATRICK BUENO GOBBI, DEBORA BUENO GOBBI, MICHELLE BUENO GOBBI e CLÓVIS LUIZ GOBBI em sede de ação de prestação de contas que intentou em face de SIDNEI LOURENÇO, todos identificados nos autos. A sentença de primeiro grau de jurisdição, ratificado pelos votos da eminente Relatora e secundado pelo voto do primeiro vogal, ao arremedo de que é incabível a pretensão de sócio investido de poderes de administração exigir contas de outro administrador, conheceu e desproveu o recurso e, por
consequência
, majorou os honorários devidos para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

Não tendo, quando da sessão passada, condições de convergir ou divergir, pedi vistas dos autos para melhor estudo.

Realmente, convirjo com o entendimento esposado nos votos precedentes de que sócio investido de poderes de administração não pode exigir contas de outro administrador.

É o que está contido no artigo 1.013 do Código Civil Brasileiro: ‘
A administração da sociedade, nada dispondo o contrato social, compete separadamente
a
cada sócio’.
–
aspecto
legal produzido para dar improcedência à ação de prestação de conta proposta pelos apelantes em face dos apelados.

Com todas as vênias que tributo aos eminentes membros desta Câmara que trilharam em sentido de manutenção da sentença recorrida, tenho um posicionamento diverso que submeto à consideração.

Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações contratuais e, deste modo, dilatam-se regras de modo a ampararem
hipóteses imprevistas e, neste viés, a aplicação do direito deve ser
levado
em consideração os fatos apresentados.

Com efeito. O direito processual brasileiro prestigiou os princípios
do ‘jura

novit
cúria’ e do ‘da
mihi

factum
, dabo
tibi
jus’. Isto significa que a qualificação jurídica dada aos fatos não é essencial para o sucesso da ação e tanto é verdade que o juiz pode conferir aos fatos qualificação jurídica diversa da fundamentação legal dos autos.

Assim, não se aplicam situações jurídicas abstratas e sim concretas, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas do evento.

Por outro lado, como bem pontuou o STJ
:

‘Não se confunde
fundamento jurídico
com
fundamento legal,
sendo aquele imprescindível e este dispensável, em respeito ao princípio
do ‘jura

novit

curia
’ (o juiz conhece o direito). (Recurso Especial n. 477415. Ministro José Delgado, julgado em 08/04/2003, DJ 9.6.03, às notas do CPC,
Theotôno
Negrão e Outros, 44a Edição pag. 408, grifei).

No caso, se apresenta de todo incontroverso nos autos que, conquanto legalmente resida a prescrição contida no artigo 1.013 do CC, atribuindo autonomia a todos na administração daquela sociedade (situação abstrata), na
prática
revela-se que o apelado SIDNEI LOURENÇO detinha controle exclusivo, mesmo que de forma parcial, em relação à sociedade (situação concreta).

Tanto é verdadeira esta situação factual que, citado para a apresentação das contas exigidas, os documentos pertinentes foram apresentados pelo apelado SIDNEI. O comum é que tais documentos estivessem à disposição de todos e não somente do apelado, sendo este confesso na situação de que, entre os sócios, de fato, não residia um acerto extrajudicial e prestação de contas dentro daquela sociedade.

Aliás, fundada nesta situação excepcional (aspecto concreto) da norma do art. 1013 do CC, reside nos autos um despacho saneador onde restaram delimitadas as questões de fato e de direito, na forma consagrada pelo artigo 357, inciso II e IV do Código de Processo Civil.

Assim manifestou o juiz
:

‘Delimitação das questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: a) se juntamente com o requerido, havia outro administrador da sociedade; b) se o requerido investiu financeiramente ou apenas contribuiu com serviços; c) se o requerido tem direito a pró-labore;
Consiste
questão de direito relevante: a existência dos requisitos para ação de exigir contas. Provas deferidas: penso que a coleta do depoimento pessoal das partes e a produção da prova testemunhal se consolidam como elementos decisivos tendentes a viabilizar a integração e complementação da prova material/documental produzida no processo. Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo do art. 385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil. Defiro a produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal das partes’. (sic) – (ID-212206202)’.

Em relação à prestação de contas, a primeira fase, deve ser constituída por uma sentença. Contudo, feita através do saneador, dado ao
princípio
de instrumentalidade de formas, não demonstrando prejuízo ou cerceamento de defesa, o ato é valido, nos termos do estabelecido pelo artigo 283 do CPC.

O despacho saneador é uma decisão interlocutória em que o juiz profere, ao final de eliminação das situações preliminares, identificação à existência dos pressupostos processuais e das condições da ação (legitimidade e interesse de agir), de modo a reconhecer que o processo está na devida ordem para a fase probatória para, finalmente, ser apreciado o mérito da decisão.

Esta decisão transitou em julgado e, neste viés, ao dar novo contorno jurídico, de forma equivocada já que, como
estabelecido linhas
acima se aplica a lei aos fatos apresentados e nesta situação, gozando de uma excepcionalidade a toda prova, feriu o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, em face da preclusão ‘pro
judicato
’, situação que, nem mesmo as partes poderiam também dispor de modificação deste ato processual.

A conceituada ‘
preclusão pro-
judicato
’
impede que o juízo volte a analisar questão sobre a qual já se pronunciou anteriormente, ou seja, o mesmo órgão jurisdicional, se já tiver analisada esta questão, não pode fazê-la novamente.

Como se sabe, o processo caminha sempre para frente e sob o prisma da segurança jurídica, reside no Código de Processo Civil, situação não observada pelo julgador de piso, o artigo 505 que assim disciplina – ‘
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide
.’

Conforme estabelecem os artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, a ação de prestação de contas é dividida em duas fases distintas.

Na ação de prestação de contas o objeto primeiro da demanda é aferir se a parte requerida tem ou não obrigação de prestação de contas.

Esta situação é incontroversa nos autos. Isto porque, a rigor do despacho saneador que passou sem qualquer recurso, não mais poderia o juiz retroceder, ante a violação do que estabelece o artigo 505 do CPC (preclusão pro-
judicato
), em homenagem a segurança jurídica e a coisa julgada no que tange ao direito dos autores. (situação incontroversa).

O segundo objeto, (2a. fase), é que o juiz, constatado o direito dos autores de exigir contas e a obrigação do requerido de prestá-las (situação já abraçada pelo trânsito em julgado da primeira fase), análise o mérito da ação, deferindo as provas necessárias a elucidar a controvérsia e, ao final, apure o saldo existente, dentro do que consagra o artigo 552 do Código de Processo Civil.

Assim, cumprida a primeira fase da ação de prestação de contas com o reconhecimento através do saneador que passou sem qualquer recurso, se apresenta de todo inadmissível reabrir o debate sobre estas mesmas questões, sob o manto da segurança jurídica e do
trânsito
em julgado não mais se falando em improcedência desta primeira fase e o processo deve seguir tão somente para a fase seguinte (2a. Fase), dentro do que estabelece o citado artigo 552 do Código de Processo Civil.

Bem a propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, já analisou em várias decisões pertinentes a matéria que o direito em prestação de contas é a chave da abertura da segunda fase prevista no CPC. Com a abertura da segunda fase, situação existente nos autos, a rigor de extensa instrução a respeito do mérito, está preclusa a análise da primeira fase.

Confira-se.

'Cumprida a primeira fase da prestação de contas e transitada em julgado a sentença e homologada, na ocasião processual seguinte é inadmissível reabrir o debate referente às questões daquela fase inicial.' (REsp 148978/MG, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2001, DJ 25/02/2002, p. 202)’. (fonte sítio do STJ).

‘Conforme precedentes desta Corte, cumprida a primeira fase da ação de prestação de contas, é incabível discutir novamente as questões decididas naquela oportunidade, em virtude da preclusão consumativa. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 645.096/GO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2016,
DJe
20/5/2016)’. (fonte sítio do STJ).

‘Na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença,
somente é admitida a alegação de prescrição se superveniente à formação do título judicial liquidando,
tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada
. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
872.160/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017,
DJe
26/05/2017)’. (fonte sítio do STJ).

Por tais razões, com todo respeito ao entendimento da eminentes desembargadores que me antecederam (relatora e 1o vogal0, é caso de provimento recursal, chamando o feito à ordem, questão a ser seguida em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Com os argumentos acima, encaminho este voto divergente para
anular a sentença
de primeiro grau que, equivocadamente, julgou improcedente a ação para, de resto, determinar o retorno dos autos à instância primeira
,
para que seja dado seguimento ao processo, dentro do que estabelece a segunda fase do processo de prestação de contas e, se for o caso, com diligências outras, dentro do direito do juiz, de
ofício
ou a requerimento das partes, analisar as provas existentes (art. 370 do CPC).

É como voto.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL BARION DE PAULA, OAB/MT 11063/B.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da douta Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da douta Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024